Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-37.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000165-37.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCO ANTONIO PEIXOTO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER ACORDÃO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MATÉRIA JÁ PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO SIMPLES DEVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em diversos contratos bancários, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da contratação. 2. A decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na Súmula 13 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), que estabelecem a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos firmados entre as partes são abusivas por excederem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, e se é legítima a limitação dessas taxas à referida média. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro relevante, mas não vinculante, para aferir a abusividade dos juros. A cobrança acima da média, por si só, não configura abuso, sendo necessária a análise das circunstâncias do contrato (REsp 1.821.182/RS). Contudo, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabe à instituição financeira demonstrar elementos que justifiquem a taxa superior — como maior risco, ausência de garantias ou histórico de inadimplência. A ausência dessa justificativa configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, legitimando a revisão contratual e a adequação da taxa aos parâmetros médios, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo). 5. “A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão federal que venha substituí-lo para este fim” (súmula 13 do TJBA). 6. As taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos celebrados entre as partes, quando cotejadas com as taxas medidas divulgadas pelo BACEN à época das respectivas contratações, revelaram-se abusivas, porquanto superarem consideravelmente a média de mercado, evidenciando a ilegalidade das cobranças e, por conseguinte, a necessidade de revisão. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto nos autos do recurso principal n. 8000165-37.2023.8.05.0244, em que figuram como Agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.